Tribunal: CARF
Processo: 19515.720841/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. SUMULA CARF No 72.
“Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do TDPF não são causa de nulidade do auto de infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. GRUPO ECONOMICO DE FATO. CONTRIBUINTE. CARACTERIZAÇÃO.
O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física ou jurídica que pratica o fato gerador. No lançamento para exigência de IRPJ, CSLL e Pis/COFINS, em regra, o contribuinte será o sujeito recebedor dos valores.
NULIDADE. RMF. PROCEDIMENTO AUXILIAR.
A negativa em apresentar documentos ou prestar informações sobre a movimentação financeira justifica a emissão de Requisição de Informação Financeira - RMF, dirigida às instituições em que o sujeito passivo mantém conta de depósito ou de investimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles casos em que, no procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado o evidente intuito de sonegação.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720841/2018-01
ACÓRDÃO
1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEM CENTRO DE ESTUDOS MODERNOS CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. SUMULA CARF No 72.
“Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais
omissões ou incorreções do TDPF não são causa de nulidade do auto de
infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. GRUPO ECONOMICO DE FATO. CONTRIBUINTE.
CARACTERIZAÇÃO.
O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física ou jurídica que
pratica o fato gerador. No lançamento para exigência de IRPJ, CSLL e
Pis/COFINS, em regra, o contribuinte será o sujeito recebedor dos valores.
NULIDADE. RMF. PROCEDIMENTO AUXILIAR.
A negativa em apresentar documentos ou prestar informações sobre a
movimentação financeira justifica a emissão de Requisição de Informação
Financeira - RMF, dirigida às instituições em que o sujeito passivo mantém
conta de depósito ou de investimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
2
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte
esteve associado o evidente intuito de sonegação.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para afastando as preliminares arguidas, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e
a nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração de fls. 576/595, o qual exige IRPJ,
CSLL e PIS/Cofins, apurados por arbitramento e acrescidos de multa qualificada, em razão da
constatação de recebimento de depósitos bancários sem identificação de origem pelo
contribuinte. Os sócios da pessoa jurídica foram incluídos no polo passivo do lançamento com
fundamento nos art. 124, I e art. 135, III do CTN.
Cientificada
do
lançamento,
Contribuinte
e
Responsáveis
apresentaram
impugnação conjunta (fls. 654/663) a qual foi julgada improcedente pela 18a Turma de
Julgamento da DRJ/SPO. O acórdão de no 16-87.280 recebeu a seguinte ementa:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento
é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa
como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRESENÇA DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
FÁTICA.
Há sujeição passiva solidária se estiver configurado que as pessoas, jurídica e
física, no caso, possuam interesse comum na situação que consubstancie o fato
gerador da obrigação tributária principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem
como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais a titular, regularmente intimada, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DE
ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
4
A falta de apresentação dos livros de escrituração obrigatória sujeita a pessoa
jurídica ao arbitramento do lucro, calculado com base na receita bruta conhecida,
in casu, apreendida dos depósitos bancários de origem não comprovada.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso da contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a
fim de se eximir do imposto devido.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Descabe o pedido de perícia com o intuito de suprir a ausência de provas que a
contribuinte já poderia ter juntado à impugnação.
Impugnação Improcedente.
As partes foram intimadas e, tempestivamente, conforme atestado pelo despacho
de fls. 803, apresentam conjuntamente Recurso Voluntário (fls. 780/802) com os seguintes
argumentos:
Dos fatos narrados

Aduz a Recorrente que a suposta fraude descrita pela autuação teria se
materializado através da “venda artificial” da contribuinte ESCOLA JARDIM
BELA VISTA LTDA. ao Sr. Bruno Sales dos Santos, ocorrida em 21.1.2016 e
considerada interposição fraudulenta. Sucede que tal fato não guarda qualquer
relação com os fatos geradores ocorridos no ano de 2013.

Afirma que, mesmo após o ingresso da recorrente CEM no procedimento
administrativo, atendendo intimações da Fiscalização, a autoridade fiscal seguiu
intimando a contribuinte ESCOLA JARDIM BELA VISTA como responsável pelos
créditos tributários objeto deste processo, como se verifica na intimação
ocorrida em 8.8.2018, para que aquela empresa justificasse os créditos
bancários apurados com base em extratos bancários de suas contas (fls.
528/529).

Afirma que a posterior intimação da recorrente CEM a justificar os depósitos
bancários realizados em conta de outro contribuinte só pode ser interpretada
como última tentativa da Fiscalização de salvar os créditos tributários da
decadência, ainda que para isso a sujeição passiva da obrigação tributária
tivesse que ser “alargada”, sob novo argumento: existência de “grupo
econômico familiar”.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
5
Da decadência

Argumenta que a autuação fiscal entende ocorrida uma das condutas previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 por ocasião da “interposição
fraudulenta” de pessoas no quadro societário da contribuinte originária.

Afirma que a venda da contribuinte ESCOLA JARDIM BELA VISTA se deu 3 anos
após os fatos geradores apurados neste processo fiscal.

Afirma que há equívoco na decisão recorrida, pois nela há fundamentos
diversos para imputar a multa qualificada que não invocada na autuação. Aduz
que a autoridade julgadora não pode inovar no lançamento, alterando seu
fundamento legal.

Destaca que o objeto do presente lançamento é omissão de receitas por
presunção, com arbitramento de lucro com base em RMF.

Afirma que o pagamento foi antecipado realizado por meio das DARFs e que foi
devidamente deduzido do montante dos tributos apurados, conforme
reconhecido pela Fiscalização (fl. 572).

Expõe texto da súmula vinculante: “a simples omissão de receitas por
presunção, por si só, não configura conduta dolosa apta à qualificação da
multa.”

Aduz que não há qualquer menção a atos dolosos praticados pelo contribuinte
e relacionados aos fatos geradores ocorridos em 2013. Foi imputado ao
contribuinte originário tão-somente omissão de receitas por presunção,
implicando no arbitramento dos lucros, e deduzido o montante dos tributos
recolhidos ao longo de 2013.

Argumenta ainda que, também, não cabe o argumento de que o dolo ficou
caracterizado pela não entrega de livros e documentos à Fiscalização, quando
tal omissão deu origem ao arbitramento de lucros, conforme a Súmula 96
acima reproduzida.

Assim, afirma que impõe-se a contagem do prazo decadencial para a
constituição dos créditos tributários com base no artigo 150, § 4o, do CTN.
Reforça tal entendimento o preceito contido na Súmula 99 do CARF: “Para fins
de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
6

Assim, conclui que tendo a intimação dos recorrentes ocorrido em 23.11.2018
(fls. 645/648), todos os lançamentos bancários considerados pelo Fisco no
arbitramento
anteriores
a
23.11.2013
encontram-se
exauridos
pela
decadência.
Da nulidade do lançamento

Apresenta o artigo 7o do Decreto 70.235/72 que o procedimento fiscal tem
início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.

Aduz que o Recorrente CEM jamais foi notificado de qualquer procedimento
fiscal contra si instaurado, muito menos contendo informações sobre “o tributo
objeto do procedimento fiscal a ser executado e o respectivo período de
apuração do fato punível, e, facultativamente, o relatório de verificação da
correspondência entre os valores declarados e os apurados na escrituração
contábil e fiscal do sujeito passivo” (art. 5o, § 1o, supra), sendo surpreendido
com um TERMO DE CONSTATAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS (fls.
544/551), dando conta de uma série de fatos atinentes a outro contribuinte e,
ato contínuo, autuado por tais fatos como único sujeito passivo.

Aduz que, como mencionado anteriormente, a inclusão do recorrente CEM na
sujeição passiva “aos 46 minutos do 2o tempo”, sem que lhe fosse imputada
anteriormente a prática de qualquer infração, parece ter sido a última tentativa
da Fiscalização de salvar os créditos tributários da decadência, ainda que para
isso o procedimento fiscal tenha atropelado os ritos determinados pela
legislação de regência, dificultando o contraditório, sendo de tal sorte
absolutamente nulo de pleno direito.

Afirma que a decisão recorrida se limitou a defender a ausência de nulidade,
sem, contudo, indicar onde estariam preenchidos os requisitos ausentes
apontados pelos recorrentes.

Argumenta que a decisão recorrida não enfrentou nem tangencialmente os
argumentos deduzidos pelos recorrentes, fazendo ainda remissão a documento
juntado aos autos de forma extemporânea, o que legitimamente infunde
dúvidas sobre a imparcialidade da decisão.
Sujeição passiva sem previsão legal

Sustenta que, superado o óbice intransponível da decadência e das nulidades,
não há qualquer previsão legal ou mesmo razoabilidade em atribuir ao
recorrente CEM a própria sujeição passiva pelas obrigações tributárias de outra
pessoa jurídica porventura existentes.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
7

Destaca que a Recorrente CEM figura nos autos de infração lavrados no
presente PAF como sujeito passivo das obrigações tributárias, e não como
devedor solidário ou responsável. Apesar disso, a fundamentação legal
invocada para a completa modificação da sujeição passiva da regra matriz de
incidência é aquela atinente à responsabilidade solidária.

Afirma que houve uma leitura equivocada da norma presente no artigo 142 do
CTN, como se lhe fosse possível atribuir a qualquer pessoa a própria sujeição
passiva da obrigação tributária, o que evidentemente afrontaria não apenas a
Constituição Federal, mas também o artigo 97 do mesmo CTN.

Afirma que não há que se invocar o artigo 124, I do CTN, já que não se está
diante de responsabilidade solidária, mas sim de mudança na sujeição passiva.

Aduz que não menção ou indício nos autos de infração ou no termo de
verificação fiscal; existência de simulação, desconsideração da personalidade
jurídica da contribuinte originária, elementos que demonstrem ingerência do
recorrente CEM na gestão da contribuinte originária (procurações,
autorizações, mesmas contas bancárias, etc.), identidade de sócios ou
fragmentação de atividades.

Argumenta que conforme se extrai da documentação coligida pela Fiscalização,
o recorrente CEM e a contribuinte originária ESCOLA JARDIM BELA VISTA LTDA.
foram fundados em datas distintas, por sócios distintos e em endereços
distintos. Cada qual possuía autorização de ensino para cursos distintos.

Apresenta que a contribuinte Escola Jardim Bela Vista passou a ocupar um
imóvel contíguo, passando a usar a marca fantasia Colégio Albert Einstein.

Informa que é praxe absolutamente corriqueira no setor educacional que
diferentes pessoas jurídicas ostentem uma mesma marca fantasia,
normalmente associada a um único sistema de ensino pedagógico.

Aduz que de acordo com os documentos encartados nestes autos, no final de
2015 os sócios da contribuinte Escola Jardim Bela Vista deixaram a sociedade,
cedendo suas cotas a BRUNO SALES DOS SANTOS, CPF 449.053.728-01 e
RG/RNE 56174570-5, que assumiu o ativo e passivo daquela sociedade.

Salienta que a Fiscalização acostou aos autos documentação que comprova a
veracidade e a existência de BRUNO SALES DOS SANTOS, que inclusive firmou
procuração pública perante Tabelião de Notas (fls. 172/175, 182 e 187/188). Já
as ilações lançadas sobre seu nível de instrução e capacidade financeira não
podem ser respondidas pelos ora recorrentes.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
8

Apresenta que conforme dispõe o Código Civil (artigo 1.032) que os sócios
retirantes respondem pelas obrigações sociais até dois anos após sua saída do
quadro societário.

Sustenta que a contribuinte Escola Jardim Bela Vista de titularidade exclusiva
do Sr. BRUNO SALES DOS SANTOS há quase 3 anos, não há qualquer
fundamento legal para responsabilizar outro contribuinte, que jamais
participou ou integrou o quadro societário daquela sociedade, pelas obrigações
tributárias de forma solidária ou como responsável.

Apresenta que o disposto no artigo 116, § único, do CTN, é norma de eficácia
contida, dependendo de lei ordinária para que possa produzir efeitos.

Argumenta que a fiscalização não empreendeu quaisquer esforços no sentido
de localizar o Sr. Bruno Sales dos Santos, preferindo criar uma nova hipótese de
sujeição passiva tributária.

Afirma que a alegação da existência de grupo econômico familiar não restou
devidamente comprovada.

Aduz que a existência de grupo econômico (familiar ou não) depende de
comprovação de interdependência entre diferentes contribuintes, com gestão
e patrimônio unificados, conforme jurisprudência do CARF abaixo citada:

“Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria. A eventual caracterização do grupo
econômico em relação a outras empresas não faz presumir que todas de um
grupo familiar pertençam ao mesmo grupo econômico. A fiscalização tem o
ônus de demonstrar a relação de direção, controle ou administração, direta ou
indiretamente, de outra empresa sobre aquela que tenha praticado os fatos
geradores de contribuições previdenciárias. (Acórdão no 2402004.465 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 3.12.2014)”.

Afirma que a caracterização de “grupo econômico” pela Fiscalização foi
puramente casuística, só vindo a se materializar em razão da proximidade do
prazo decadencial. Vale recordar que mesmo após o ingresso do recorrente
CEM nos autos do procedimento fiscal, a contribuinte Escola Jardim Bela Vista
continuou sendo a destinatária das intimações fiscais, como aquela às fls.
528/529.

Sustenta que não foram demonstrados ou comprovados pela Fiscalização
quaisquer atos de gestão conjunta que indicassem a formação de grupo
econômico na acepção que interessa ao Direito Tributário. A unidade de
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
9
sistema pedagógico e o uso de uma mesma marca de ensino, jamais negadas
pela recorrente CEM, não implicam na formação de grupo econômico.

Aduz ainda que não foi sequer mencionado pela Fiscalização quais interesses
ou atos estariam sendo dissimulados mediante a formação de grupo
econômico. Quais vantagens estariam sido auferidas através desse suposto
grupo econômico.

Argumenta que o que se verifica é que a alegada omissão de receitas apontada
pela Fiscalização não possui qualquer relação com a mudança no quadro
societário da contribuinte Escola Jardim Bela Vista ou com a formação de
suposto “grupo econômico”. A atribuição da sujeição passiva única à recorrente
CEM foi medida adotada simplesmente para viabilizar a autuação fiscal, que se
encontrava nos estertores do prazo decadencial.
Nulidade do arbitramento fundado em requisição de movimentação
financeira – RMF.

Afirma que é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que para que seja
válido o procedimento previsto no artigo 42 da Lei 9.430/96, há que se intimar
o contribuinte. “Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.”

Afirma que o contribuinte Escola Jardim Bela Vista foi de fato intimado na
pessoa no Sr. Bruno Sales dos Santos, como se observa às fls. 529/530. Até
porque o procedimento fiscal inaugurado com o TDPF-F 08.1.90.00-2016-
00321-6 lhe dizia respeito.

Afirma que o recorrente CEM, que – repita-se – jamais foi objeto daquele TDPF,
não pode responder por lançamentos de créditos tributários decorrentes de
arbitramento levado a efeito com base em extratos bancários de contas das
quais jamais foi titular.

Apresentou a súmula do CARF no 120: “Não é válida a intimação para
comprovar a origem de depósitos bancários em cumprimento ao art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente aos fatos
geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária.”

Afirma que o Recorrente CEM não pode ser chamado aos autos para justificar
depósitos de contas bancárias das quais jamais foi titular. Aduz ainda que o
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
10
arbitramento de lucros efetuados pela fiscalização não observou o disposto no
citado artigo 42 da Lei 9.430/96, sendo assim nulo de pleno direito.
Inexistência de sonegação, fraude ou conluio

Aduz que as condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 e
referidas no artigo 44 da Lei 9.430/96, são personalíssimas e exigem dolo
específico (CTN, art. 137, II e III).

Afirma que não há previsão legal para que terceiros respondam em caráter
solidário ou em substituição aos agentes.

Aduz também que a Fiscalização não logrou demonstrar ou comprovar que
conduta praticada pelo recorrente CEM poderia se subsumir às exatas
hipóteses previstas em abstrato nos citados artigos 71, 72 e 73. Tais hipóteses
estão diretamente vinculadas à ocorrência do fato gerador.

Apresenta que conforme demonstrado anteriormente, a única conduta à qual a
Fiscalização atribuiu dolo foi a mudança no quadro societário da contribuinte
Escola Jardim Bela Vista, que teria se dado através de “interposição
fraudulenta”.

Afirma que além de inexistir norma legal que permita transferir o ônus de
conduta dolosa a terceiros, a suposta fraude alegada pela Fiscalização não
possui ligação com os fatos geradores objeto deste lançamento. Com efeito, a
mudança de quadro societário questionada pelo Fisco ocorreu 3 anos após os
fatos geradores em discussão.

Ademais, afirma que, nenhuma outra conduta foi considerada dolosa pela
Fiscalização, não servindo a tal propósito a simples omissão de receitas (Súmula
Vinculante CARF no 25), nem a falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração (Súmula CARF no 96). E ainda que a falta de atendimento às
intimações fiscais pudesse ser considerada conduta dolosa, só poderia ser
imputada ao Sr. Bruno dos Santos, não aos recorrentes.
Ausência de responsabilidade solidária dos sócios

Para que haja responsabilidade solidária dos sócios de pessoa jurídica, é
imprescindível a comprovação e excesso de poderes ou infração a lei ou
contrato social (CTN, art. 135).

Com o devido respeito, a Fiscalização não declinou quais atos foram praticados
pelos sócios com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, a perfazer as hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
11

Afirma que não houve quer na autuação quer na decisão recorrida, menção a
atos específicos dos sócios que pudessem caracterizar infração à lei ou ao
contrato social.

Apresenta a súmula no 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.”
Pedido de perícia

Aduz que, na hipótese de subsistência do lançamento impugnado, requer o
recorrente a reforma da decisão nesse particular, determinando-se à perícia
que localize os documentos e responda aos quesitos formulados pelo
recorrente.
Da multa confiscatória

Sustenta que Fiscalização não logrou comprovar quais condutas praticadas pelo
recorrente poderiam se subsumir às exatas hipóteses previstas em abstrato nos
citados artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.

Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero
inadimplemento de obrigação tributária não configura sonegação.

Aduz que a multa é notoriamente excessiva, na esteira do que vem decidindo o
STF, por assumir natureza confiscatória. Assim, na hipótese remota de
remanescer algum débito tributário, é indevida a aplicação da multa no
percentual de 150%.
Do pedido

Ante o exposto requer o contribuinte a reforma da decisão recorrida,
declarando-se a decadência do direito à constituição dos créditos tributários
impugnados.

Em caráter subsidiário, requer a decretação de nulidade do lançamento pelos
vários fundamentos declinados, ou sua improcedência, em qualquer caso
afastando a aplicação da multa qualificada, sujeição passiva anômala e
responsabilidade solidária dos sócios.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
12

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de IRPJ, CSLL e Pis/Cofins haja
vista caracterização de depósitos bancários cuja origem, após procedimento de fiscalização, não
tiveram suas origens comprovadas pela Contribuinte.
No presente caso o lançamento, constatou conduta dolosa do contribuinte que, por
meio da interposição de pessoas, sonegou os tributos devidos sobre receita da exploração de
serviços educacionais. Os serviços prestados foram confirmados pela testemunhas ouvidas pela
fiscalização e o valor da receita foi obtido a partir de Requisições de Movimentações Financeiras
respondidas pelas instituições bancárias.
No recurso as partes arguem quatro preliminares: i) decadência com base no art.
150, I do CTN, ii) nulidade do lançamento por ausência de intimação do contribuinte acerca do
TDPF, iii) ilegitimidade passiva do contribuinte e iv) nulidade do arbitramento fundado em RMF.
Decadência
Pois bem, para o debate acerca da decadência é necessário avaliar se a
fundamentação adotada pelo lançamento justifica a imputação de dolo, fraude ou simulação,
situação que levaria a aplicação da Súmula CARF no 72: “Caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 555 e seguintes faz a contextualização dos
fatos que precederam o lançamento, com a retirada de todos os sócios até a chegada do Sr.
Bruno, que a partir de 21.01.2016 passou a ser o único sócio da recorrente. Quanto a qualificação
deste sócio é esclarecido pelo TVF:
4.1) Falta de capacidade financeira do comprador
Nos documentos obtidos relativos ao sócio Bruno Sales dos Santos, CPF no
449.053.728-01, constatamos tratar-se de pessoa solteira, com escolaridade 1o
grau incompleto, profissão Ajudante Geral e desempregado. Especificamente em
relação à Certidão de Nascimento, causa estranheza ter nascido em Londrina,
uma cidade razoavelmente grande e desenvolvida, em 1992, e ser desconhecido o
local de nascimento. Outra informação que retiramos da Certidão de Nascimento
é o nome dos pais, Silvio dos Santos e Manuela Sales dos Santos, e dos avós,
Valdevino dos Santos e Ana Zampina (paternos), Luiz Sales e Sebastiana Romualda
Sales (maternos). Em consulta a base do CPF no sistema da Receita Federal do
Brasil do nome “MANUELA SALES DOS SANTOS” (mãe de Bruno) retornaram
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
13
vários CPFs, porém nenhum com nome da mãe “SEBASTIANA ROMUALDA SALES”
(avó materna do Bruno). Se consultarmos diretamente o nome de Sebastiana
Romualda Sales, a pesquisa retorna negativa não sendo encontrado esse nome na
base do CPF.
...
Diante de todo o exposto, podemos concluir que:
- houve a interposição fraudulenta no quadro societário da empresa não tendo
ocorrido, de fato, sua venda para a pessoa que atualmente aparece como único
sócio;
- as referidas empresas formam grupo econômico familiar, constituído por
pessoas pertencentes a grupo familiar e que exploram o mesmo ramo de
atividade econômica, sendo ROBERTA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA VALVERDE
(sócia de fato da Escola Jardim Bela Vista e atual sócia da CEM) casada com
MARCOS CESARMENDICELLI VALVERDE (sócio de fato da Escola Jardim Bela Vista)
e filha de BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA (sócio administrador da CEM).
Assim, entendemos ser a empresa CEM – Centro de Estudos Modernos – Cursos
Preparatórios Ltda. o sujeito passivo da obrigação tributária.
Entretanto, ao contrário do alegado pelo Recorrente, o dolo não foi caracterizado
exclusivamente na fundamentação de interposição fraudulenta. Também consta do TVF a
constatação de existência de uma única empresa de fato, tendo havido segregação de CNPJs
distintos com o único intuito de sonegar tributos. Reforça essa conclusão os depoimentos dos
clientes no sentido de haver uma única instituição educacional o colégio Albert Einstein:
Para subsidiar este procedimento fiscal enviamos Ofício a diversos órgãos e
solicitamos diligências com o intuito de verificar/constatar eventual envolvimento
de empresas que pertençam a mesmo grupo econômico na prática de possíveis
irregularidades fiscais/tributárias, bem como identificar os reais responsáveis pela
empresa.
...
Foi intimada a comparecer a esta repartição fiscal para prestar esclarecimentos
sobre a ESCOLA JARDIM BELA VISTA LTDA. - CNPJ no 46.227.971/0001-70. Em
17/07/2018, compareceu a esta DEFIS e informou que possui somente uma filha
atualmente com 9 anos de idade cursando o quarto ano do ensino fundamental I
no colégio Albert Einstein. Explicou que em 2013 sua filha cursava o Jardim no
mesmo colégio Albert Einstein, no endereço na Rua Guaiuba, no 268, e não havia
no local a Escola Bela Vista, que, desde 2011, quando matriculou sua filha já não
existia nenhuma Escola Bela Vista em qualquer endereço da Rua Guaiuba,
conforme Termo de Depoimento anexo. Apresentou Declaração de Escolaridade
da filha emitida pelo Colégio Einstein com a informação de que a empresa ESCOLA
JARDIM BELA VISTA LTDA., CNPJ no 46.227.971/0001-70, e a empresa CEM –
Centro
de
Estudos
Modernos
–
Cursos
Preparatórios
Ltda.,
CNPJ
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
14
43.184.696/0001- 66, são componentes do mesmo grupo econômico, boletos de
pagamento onde constam como beneficiário tanto a Escola Jardim Bela Vista
como o CEM, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Declaração de
Quitação, todos relativos a 2013.
...
No entanto, no presente caso, temos a existência de grupo econômico constituído
por pessoas pertencentes a grupo familiar e que exploram o mesmo ramo de
atividade econômica, com a comprovação de que se trata de uma única
instituição de ensino denominada “Colégio Albert Einstein”, que funciona no
mesmo endereço e no mesmo prédio.
Ora não há margem, até mesmo pela total ausência de provas, para afastar a
caracterização do dolo no presente lançamento. Assim correta a conclusão do acórdão recorrido:
“Como os fatos geradores se deram no ano-calendário 2013, conta-se o prazo decadencial a partir
de 1° de janeiro de 2014, podendo a ciência do lançamento ser feita até 31 de dezembro de 2018, o
que ocorreu, pois os lançamentos foram cientificados em 23/11/2018, para a contribuinte e
responsáveis solidários (fls. 645/648)”.

Ausência de intimação do contribuinte acerca do TDPF
Como acima descrito o presente lançamento tem como premissa a formação de
grupo econômico de fato e, neste sentido, a alegação de ausência de intimação do contribuinte
quanto ao TDPF é, consequentemente, infundada. O lançamento fiscal deve levar em
consideração a sucessão de atos praticados ao longo do procedimento de fiscalização, ou seja, ao
longo de uma fase com características inquisitorial.
O presente debate esbarra no racional da Súmula CARF no 171, para a qual
“irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento”. Ora, o TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização é, da
mesma forma que o MPF, mero instrumento administrativo de investigação.
Conforme preceitua o art. 4o da Portaria RFB no 6.478, de 2017, o TDPF consiste em
documento de controle interno da Receita Federal, decorrente de planejamento de atividades
fiscais, emitindo com o fim de distribuir procedimentos fiscais aos auditores-fiscais, bem assim de
gerenciá-los.
É pertinente esclarecer que o trâmite de um processo administrativo fiscal envolve
dois momentos distintos: o momento do procedimento oficioso e o momento do procedimento
contencioso. A primeira fase, momento oficioso/inquisitorial, correspondente ao procedimento
fiscal, é caracterizada pela atuação exclusiva da autoridade tributária, em busca de obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e das demais circunstâncias relativas
à exigência. O destinatário desses elementos de convencimento é o contribuinte – que pode
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
15
reconhecer o seu débito, recolhendo-o, e o julgador administrativo, no caso de ser apresentada
impugnação ao lançamento.
Na primeira fase, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação,
concedidos pelo art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, tendo liberdade para interpretar os elementos
de que dispõe para efetuar o lançamento. A exemplo do que ocorre no inquérito policial, não se
fala em contraditório porque até então inexiste acusação alguma e, portanto, sequer pode haver
litígio.
A segunda fase – contenciosa – da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento, e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à
Administração. À litigância e consequente solução desse conflito é que se aplicam as garantias
constitucionais da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Tal
compreensão encontra amparo no art. 5, inciso LV da Constituição Federal, que direciona a
garantia do contraditório aos litigantes e acusados em geral, não havendo que se falar em garantia
ao contraditório durante o procedimento fiscal: “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”.
Ainda que se considere que o TDPF foi emitido apenas em nome de terceiro –
ignorando o fato de ter havido a caracterização de grupo econômico, o que se admite apenas
como retórica - por ser mero instrumento de “investigação” fiscal não há caracterização de
nulidade, afinal o objetivo do termo é verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas
aos tributos administrados pela RFB, a depender da verificação não há impedimento para o uso
dos dados colhidos posso levar à fiscalização em outros contribuinte.
Assim, afasto a nulidade suscitada.

Sujeição passiva sem previsão legal.
Neste ponto, defende a recorrente que não há qualquer previsão legal ou mesmo
razoabilidade em lhe atribuir a própria sujeição passiva pelas obrigações tributárias de outra
pessoa jurídica porventura existentes. A CEM não foi incluída como devedor solidário ou
responsável, mas como sujeito passivo, o que não pode prevalecer.
Ora, neste ponto não há qualquer ilegalidade. Ao contrário do alegado pelo
contribuinte, há provas nos autos que Escola Jardim Bela Vista, CEM e Colégio Albert Einstein são
uma única pessoa, e como já citado acima os depoimentos dos clientes deixam claro a condição da
recorrente como “gestora” do grupo, afinal os valores das mensalidades eram destinados à CEM
conforme boletos bancários juntados. Neste contexto, correta a definição do sujeito passivo.
Por concordar com o acórdão recorrido, cito também como razões de decidir os
fundamentos e descrições dos fatos constantes pelo voto prolatado. Vejamos:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
16
Alega que, sendo a contribuinte Escola Jardim Bela Vista, de titularidade exclusiva
do Sr. BRUNO SALES DOS SANTOS há quase 3 anos, não há qualquer fundamento
legal para responsabilizar outro contribuinte, que jamais participou ou integrou o
quadro societário daquela sociedade, pelas obrigações tributárias de forma
solidária ou como responsável.
No presente caso, a fiscalização consultou a Junta Comercial do Estado de São
Paulo e verificou que a empresa tinha como sócios MARCOS CESAR MENDICELLI
VALVERDE, CPF 246.075.628-31, e ROBERTA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA
VALVERDE, CPF 273.483.678-52. Na Sessão de 21/12/2015, retirou-se da
sociedade Marcos Cesar Mendicelli Valverde, CPF 246.075.628-31, e foi admitido
BRUNO SALES DOS SANTOS, CPF 449.053.728-01. Na Sessão de 21/01/2016,
retirou-se da sociedade Roberta de Cássia Ribeiro da Silva Valverde, CPF
273.483.678-52, tornando-se UNIPESSOAL pelo prazo de 180 dias contados a
partir desta data para recompor o quadro societário. Na Sessão de 21/03/2016, o
endereço da sede foi alterado para Rua Antonio Machado Santanna, 01, Jardim
Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 04829-080.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 555/575, após detalhada e
minuciosa análise, inclusive com intimações e reintimações, ofícios e diligências,
constatou-se a existência de grupo econômico constituído por pessoas
pertencentes a grupo familiar e que exploravam o mesmo ramo de atividade
econômica, com a comprovação de que se tratava de uma única instituição de
ensino, denominada “Colégio Albert Einstein”, que funcionava no mesmo
endereço e no mesmo prédio. Verificou-se também a inexistência de fato da
pessoa jurídica Escola Jardim Bela Vista Ltda., CNPJ 46.227.971/0001-70,
declarada a baixa de ofício da empresa em 25/04/2017, após inúmeras intimações
à empresa e ao único sócio, Bruno Sales dos Santos.
...
Assim, correta a conclusão da autuação fiscal que, após inúmeras intimações
enviadas à empresa Escola Jardim Bela Vista e ao seu sócio, ofícios e diligências,
inclusive a mães de alunos, e baixa de ofício da Escola Jardim Bela Vista,
demonstrou claramente que a empresa CEM - Centro de Estudos Modernos –
Cursos Preparatórios Ltda., CNPJ 43.184.696/0001-66, era o sujeito passivo de
fato das receitas auferidas, no ano- calendário 2013, pelas instituições de ensino
pertencentes ao mesmo grupo econômico.
O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa física ou jurídica que pratica o
fato gerador. No presente caso exige-se IRPJ, CSLL. Pis/Cofins decorrentes de omissão de receitas,
receitas decorrentes de atividades educacionais cujos valores (conforme boletos juntados) eram
destinados à Recorrente.
Assim, correta a sujeição passiva do lançamento.

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
17
Arbitramento fundado em requisição de movimentação financeira – RMF.
Por fim, quanto a última nulidade, defende o contribuinte que arbitramento de
lucros efetuado pela Fiscalização não observou o disposto no citado art. 42 da Lei 9.430/96, sendo
assim nulo de pleno direito.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Ratifica que no caso concreto a intimação foi direcionada à empresa Colégio Bela
Vista.
Como já enfrentado acima, não há espaço para declaração de nulidade, seja pelo
fato de estarmos diante de imputação de grupo econômico de fato, seja pelo fato de também a
RMF ser instrumento direcionado ao levantamento de informações junto a terceiros para
obtenção de informações que deixaram de ser apresentadas pelo próprio contribuinte. A negativa
em apresentar documentos ou prestar informações sobre a movimentação financeira justifica a
emissão de Requisição de Informação Financeira - RMF, dirigida às instituições em que o sujeito
passivo mantém conta de depósito ou de investimento. Consta do TVF:
Como não houve manifestação do sócio e diante da negativa do contribuinte na
exibição dos elementos solicitados nas intimações, indispensáveis ao trabalho da
auditoria fiscal, solicitamos emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), para obtenção dos extratos de movimentação
de conta-corrente do ano-calendário de 2013, dos bancos listados abaixo:
...
Importante colocar que há vários depósitos, em 2013, da empresa CEM – Centro
de Estudos Modernos – Cursos Preparatórios Ltda. nas contas da Escola Jardim
Bela Vista Ltda. que somam R$ 3.452.603,98.
Assim, afasta-se a nulidade.

Do mérito:
No mérito o recurso não se insurge quanto a imputação e omissão de receitas, são
apresentadas apenas os seguintes argumentos: i) inexistência de dolo, fraude ou simulação; ii)
ausência de responsabilidade dos sócios e iii) multa confiscatória.
Ora, no que tange aos dois primeiros itens remetemos às razões expostas no tópico
onde foi tratada a decadência. Há clara caracterização de dolo nas condutas narradas, justificando
a qualificação da multa e a manutenção dos sócios de fato no polo passivo. Vale acrescentar
alguns pontos do TVF:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
18
O que se verificou também no presente caso foi a transferência onerosa das
quotas da Escola Jardim Bela Vista para BRUNO SALES DOS SANTOS, CPF
449.053.728-01, que não possui capacidade financeira para a compra, sendo
mantida a administração dos antigos sócios (interposição fraudulenta de pessoas),
com o evidente intuito de frustrar a realização do crédito tributário devido sobre
as operações praticadas por meio da atuação direta de seus proprietários de fato
naquelas operações.
O objetivo do expediente conhecido na linguagem coloquial como "utilização de
laranjas" ou interposição fraudulenta de pessoas é sempre o de excluir a figura do
responsável no caso de sonegação fiscal. No presente caso, o expediente de
sonegação fiscal está comprovado por se tratarem de ocultação de receita
recebida, combinada com a falta de recolhimento dos tributos devidos, no que
não se admite a forma culposa, mas, sim, a presença do dolo.
...
No presente caso, comprovada a existência de apenas uma instituição de ensino e
considerando ser o contribuinte a CEM – Centro de Estudos Modernos – Cursos
Preparatórios Ltda., os terceiros chamados a responder pelo débito com base no
artigo 135 do CTN são os sócios de fato da Escola Jardim Bela Vista Marcos Cesar
Mendicelli Valverde, CPF246.075.628-31,e Roberta De Cassia Ribeiro Da Silva
Valverde, CPF 273.483.678-52,que também é sócia atual da CEM – Centro de
Estudos Modernos – Cursos Preparatórios Ltda., e BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA,
CPF770.894.728-68,sócio administrador da CEM., que, como pai de Roberta e
sócio dela, não tinha como não estar ciente do alaranjamento da empresa.
Ao administrarem a empresa de maneira a ocultar do Fisco fatos geradores de
tributos, os três citados cometeram infração à lei, razão pela qual lhes está sendo
atribuída responsabilização solidária com base no artigo 135 acima transcrito.
Relativamente à interposição fraudulenta de pessoas no quadro societário da
Escola Jardim Bela Vista, o sócio “laranja” veio substituir Marcos Cesar Mendicelli
Valverde e Roberta De Cassia Ribeiro Da Silva Valverde. Os dois assinaram o
contrato social em que as cotas foram transferidas para o novo “comprador”.
Destarte, ao “alaranjarem” o quadro societário da Escola Jardim Bela Vista, eles
agiram de maneira contrária à lei, ou seja, cometeram infração à lei, cabendo-
lhes, portanto, imputação de responsabilidade solidária.
Ora o fato do “alaranjamento” ter ocorrido em data posterior ao período de
apuração, não anula a conduta dos solidários que levaram a conclusão pela caracterização de
grupo econômico de fato, ao contrário, reforça que a prática era real e que ao final acabou
levando à extrapolação de conduta tida, inclusive, como ilegal.
Entretanto, em que pese a caracterização da conduta dolosa acima, passível
inclusive de ser apenda com a multa majorada, deve-se determinar sua adequação em
cumprimento do art. 106, inciso II do CTN que prevê regra de retroatividade benigna.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.119 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2018-01
19
No caso, o art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificou a qualificação da multa de
ofício, foi alterado pela Lei no 14.689/2023, tendo atualmente a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.
Por fim, foi formulado pedido de perícia genérico, o qual diante da ocorrência de
lançamento baseado em arbitramento por falta de apresentação de provas pelo próprio
contribuinte, se torna totalmente inadequado.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastando as preliminares arguidas, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio
da retroatividade benigna e a nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/2023..

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 823
DF CARF MF
Original